Tribunal: TCU
Processo: 014.718/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 713/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 10384/2021-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 17/8/2021-Telepresencial, inserido na Ata no 29/2021, relativamente aos seus itens; item 9.1, onde se lê: "considerar revéis a Sra. Edileusa Freire Ferreira, ex-Chefe da Seção de Recursos Logísticos da Funasa/AM e a empresa JM Serviços Profissionais Construções e Comércio Ltda., com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443, de 16 de julho de 1992;"; leia-se: "considerar revéis a Sra. Edileuda Freire Ferreira, ex-Chefe da Seção de Recursos Logísticos da Funasa/AM e a empresa JM Serviços Profissionais Construções e Comércio Ltda., com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443, de 16 de julho de 1992;"; item 9.3, onde se lê: "julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, inciso II; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, irregulares as contas da Sra . Edileusa Freire Ferreira (CPF: XXX.610.732-XX), ex-Chefe da Seção de Recursos Logísticos da Funasa/AM;"; leia-se: "julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, inciso II; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, irregulares as contas da Sra. Edileuda Freire Ferreira (CPF: XXX.610.732-XX), ex-Chefe da Seção de Recursos Logísticos da Funasa/AM;"; item 9.4, onde se lê: "julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas da empresa JM Serviços Profissionais Construções e Comércio Ltda., do Sr. Worney Amoedo Cardoso, ex-Coordenador Regional da Funasa/AM, e da Sra. Célia Pacheco de Sousa, ex-Chefe da Seção de Recursos Logísticos da Funasa/AM, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da União , atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:"; leia-se: "julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas da empresa JM Serviços Profissionais Construções e Comércio Ltda., do Sr. Worney Amoedo Cardoso, ex-Coordenador Regional da Funasa/AM, e da Sra. Célia Pacheco de Sousa, ex-Chefe da Seção de Recursos Logísticos da Funasa/AM, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde , atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:"; e item 9.7 , onde se lê: "aplicar individualmente à Sra. Edileusa Freire Ferreira , ex-Chefe da Seção de Recursos Logísticos da Funasa/AM, a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/92 c/c o art. 268, I, do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem , perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;"; leia-se: aplicar individualmente à Sra. Edileuda Freire Ferreira , ex-Chefe da Seção de Recursos Logísticos da Funasa/AM, a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/92 c/c o art. 268, I, do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove , perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;"; Mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.718/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Célia Pacheco de Souza (XXX.952.142-XX); Edileuda Freire Ferreira (XXX.610.732-XX); Euzebio Silva Costa (XXX.602.242-XX); J M Serviços Profissionais Construções e Comercio Ltda. (03.160.075/0001-28); Tania Regina Mesquita de Souza (XXX.628.462-XX); Worney Amoedo Cardoso (XXX.571.302-XX); Zanilda Gama Benacon (XXX.899.822-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.